Tribunal: TJDFT
Processo: 0055409-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0055409-11.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ISRAEL TESTA D E C I S Ã O Defiro o pedido feito no ID 60592014. Aguarde-se mais 10 (dez) dias para comprovação do cumprimento do acordo e consequente arquivamento dos autos. Brasília, DF, 24 de junho de 2024 17:29:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador